Tribunal: TJES
Processo: 5001516-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
JOSE GOTARDO SPADETTO

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2
.No tocante à questão de ordem suscitada, de igual modo, verifica-se que a objeção se encontra preclusa
,
tendo em vista que caberia à requerida
TEONILLA DE OLIVEIRA SPADETTO,
(proprietária do imóvel discutido nos autos originários) questionar a compensação determinada, logo após proferida a decisão, o que também não foi feito

3
. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

4
. Sobre o questionamento acerca da multa por litigância de má-fé, denota-se a inexistência de qualquer impugnação do Recorrente à penalidade aplicada na origem, de modo que inexiste omissão a ser sanada, se não houve previamente uma provocação dessa colenda Câmara Cível.

5
. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001516-05.2022.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE
: JOSÉ GOTARDO SPADETTO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a)

EMBARGANTE
:
GERUSA ELENA ZANOLLI SANTOS - ES23929, JOÃO ANGELO BELISÁRIO - ES5644
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ GOTARDO SPADETTO
,
em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 4563598 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (id. 4696165), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação:
(
i
)
ao pedido formulado na questão de ordem da atualização do valor da dação em pagamento, pedido este cumulado com o pedido de realização de perícia contábil e;
(
ii
)
a respeito da punição oposta, condenando em 1%(um por cento) do valor da execução.

Sustenta, ainda que, quanto a
"
questão de ordem devemos destacar que não é mera reapreciação, mas inequívoca violação ao julgado perpetrado pelo juízo a quo, o qual se utiliza de todos os meios existentes para limitar a participação dos executados, se recusando desde o início da execução a apreciar qualquer manifestação em sentido contrário, além do cristalino cerceamento de defesa".

Inicialmente, destaca-se que o acordão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDAS EM PRIMITIVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O art. 523 do CPC/2015 estabelece que, "no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sdobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver". (...) Conquanto o pagamento seja ato a ser praticado pela parte, a intimação para o cumprimento voluntário da sentença ocorre, como regra, na pessoa do advogado constituído nos autos (CPC/2015, art. 513, § 2º, I), fato que, inevitavelmente, acarreta um ônus ao causídico, o qual deverá comunicar ao seu cliente não só o resultado desfavorável da demanda, como também as próprias consequências jurídicas da ausência de cumprimento da sentença no respectivo prazo legal
” (STJ - REsp n. 1.708.348/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/8/2019.)

II.
“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da condenação, independentemente de penhora ou nova intimação" (AgInt no AREsp n. 1.419.694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.152.723/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022).

III.
Na espécie, as peças que instruem este recurso demonstram que, no dia 14/07/2016 (fl. 1.895-verso), houve a divulgação no Diário da Justiça eletrônico da intimação do Recorrente, por meio de seu Advogado, para realizar o pagamento da quantia líquida apurada pelo Recorrido. Posteriormente, em 05/08/2016, o Recorrente protocolou a Petição (fls. 1.896/1.901), que, a despeito de não ter sido nominada de Impugnação, questiona a validade do procedimento de Cumprimento de Sentença, máxime sob a alegação de que deveria ter sido previamente instaurada a fase de Liquidação da Sentença condenatória pela prática de atos de improbidade administrativa.

IV.
A propósito da Peça Defensiva do Recorrente, o Magistrado de Primeiro pronunciou-se pela sua integral rejeição, fazendo-o por meio de Decisão proferida em 08/06/2017 (fls. 1.982/1.987), na qual considerou desnecessária a instauração de Liquidação de Sentença, eis que a apuração do
quantum debeatur
se deu por meio de meros cálculos aritméticos, e também assentou a regularidade dos valores apontados pelo Recorrido, ordenando o prosseguimento da fase de Cumprimento de Sentença com a implementação dos atos executórios, expedição de mandado de penhora de bens e avaliação, dentre outros.

V.
Constata-se que a referida Decisão foi impugnada pelo Recorrente à época por meio da interposição de Agravo de Instrumento, o qual restou foi distribuído sob o nº 0001233-92.2017.8.08.0016 sob a Relatoria do Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, que, entretanto, não conheceu do referido recurso por irregularidade formal diante da ausência de peças obrigatórias.

VI.
Surge intransponível a compreensão de que “
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
” (STJ - REsp n. 1.881.709/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 4/12/2020).

VII.
O Recorrente, após decorrer mais de 05 (cinco) anos do momento em que foi intimado para pagamento da quantia postulada em sede de Cumprimento de Sentença, apresentou Exceção de Pré-Executividade em 06/10/2021 (fls. 2.672/2.678), por meio da qual tenta rediscutir a questão alusiva ao
quantum debeatur
, máxime por entender que teria ocorrido um erro de cálculo, consoante “
estudo técnico, denominado perícia contábil
” integrante da aludida peça processual.

VIII.
Na hipótese dos autos, a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Recorrente foi rejeitada por meio da Decisão recorrida, basicamente porque o Magistrado de Primeiro Grau considerou que se trata de tentativa de rediscutir matéria preclusa, porquanto os cálculos haviam sido homologados em pronunciamento pretérito.

IX.

In casu,
quando se examina tal estudo técnico, o que o Recorrente denominou de “
perícia contábil
”, que instruiu a aludida Peça Defensiva, infere-se que a realização dos novos cálculos do que se entende por devido não foi procedida com amparo em simples erros aritméticos ou de atualização, mas, sobretudo, com alicerce na tese de que parte dos valores teriam sido devolvidos ao Erário, o que, entretanto, exige dilação probatória para a sua inequívoca comprovação, sendo inviável por meio de Exceção de Pré-Executividade.

X.
Consoante anteriormente enfatizado, surge como lógica a constatação de que
“ao requerer a realização de perícia contábil para aferição dos valores exequendos, a própria agravante afasta o cabimento da exceção de pré-executividade para a finalidade pretendida”
(TRF-3, TRF - 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013393-18.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2019).

XI.
Na espécie, infere-se, portanto, que não há se falar em eventual inobservância de matéria de ordem pública, eis que as questões referidas pelo Recorrente foram objeto de primitivo pronunciamento judicial acobertado pela preclusão, sendo defeso reapreciá-lo ainda que com amparo em Exceção de Pré-Executividade.

Rememore-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo/ES,

nos autos da ação de improbidade administrativa
,
em fase de Execução Provisória de Sentença

(Processo nº 0000864-89.2003.8.08.0016)

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do Recorrente e de
TEONILLA DE OLIVEIRA SPADETTO, SIDNEY MARTAS RODRIGUES E LUCIANA GUSSÃO DE LUCCA
, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente, condenando-o
“ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na ordem de 1% do valor atualizado da execução, na forma do art. 80, incisos IV e V do CPC, em favor do credor”.

Compulsando os autos, verifica-se que, conforme bem assentado no acórdão embargado, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo recorrente, tendo em vista que o embargante, ao opor o referido instrumento de defesa incidental, requereu a realização de perícia contábil, o que, sabidamente, é incabível nesta sede, tendo em vista que

exige dilação probatória para a sua inequívoca comprovação, sendo inviável por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Ademais, para melhor visualização do caso concreto, transcrevo trecho elucidativo do voto condutor:

[...]
Na espécie, as peças que instruem este recurso que, no
dia 14/07/2016
(fl. 1.895-verso), houve a divulgação no Diário da Justiça eletrônico da intimação do Recorrente, por meio de seu Advogado, para realizar o pagamento da quantia líquida apurada pelo Recorrido.

Posteriormente, em
05/08/2016
, o Recorrente protocolou a
Petição
(fls. 1.896/1.901), que, a despeito de não ter sido nominada de Impugnação, questiona a validade do procedimento de Cumprimento de Sentença, máxime sob a alegação de que deveria ter sido previamente instaurada a fase de Liquidação da Sentença condenatória pela prática de atos de improbidade administrativa.

A propósito da
Peça Defensiva do Recorrente
, o
Magistrado de Primeiro
pronunciou-se pela sua integral rejeição, fazendo-o por meio de
Decisão proferida em 08/06/2017
(fls. 1.982/1.987), na qual considerou
desnecessária a instauração de Liquidação de Sentença
, eis que a apuração do
quantum debeatur
se deu por meio de
meros cálculos aritméticos
, e também assentou a
regularidade dos valores apontados pelo Recorrido
, ordenando o prosseguimento da
fase de Cumprimento de Sentença
com a implementação dos atos executórios, expedição de mandado de penhora de bens e avaliação, dentre outros.

Neste passo, constata-se que a referida
Decisão
foi impugnada pelo Recorrente à época por meio da interposição de
Agravo de Instrumento
, o qual restou foi distribuído sob o
nº 0001233-92.2017.8.08.0016 sob a Relatoria do Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, que, entretanto, não conheceu do referido recurso por irregularidade formal diante da ausência de peças obrigatórias
.

Frente ao delineado contexto, surge intransponível a compreensão de que “
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
” (
STJ
- REsp n. 1.881.709/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 4/12/2020).

Desta feita, observa-se que
o Recorrente, após decorrer mais de 05 (cinco) anos do momento em que foi intimado para realizar o pagamento da quantia postulada em sede de Cumprimento de Sentença
, apresentou
Exceção de Pré-Executividade em 06/10/2021
(fls. 2.672/2.678), por meio da qual
tenta rediscutir a questão alusiva ao
quantum debeatur
, máxime por entender que teria ocorrido um erro de cálculo
, consoante
“
estudo técnico, denominado perícia contábil
”
integrante da aludida peça processual.

Na hipótese dos autos, a
Exceção de Pré-Executividade
manejada pelo Recorrente foi rejeitada por meio da Decisão recorrida, basicamente porque o
Magistrado de Primeiro Grau considerou que se trata de tentativa de rediscutir matéria preclusa, porquanto os cálculos haviam sido homologados em pronunciamento pretérito
.

In casu,
quando se examina tal estudo técnico, o que o Recorrente denominou de “
perícia contábil
”, que instruiu a aludida Peça Defensiva, infere-se que a
realização dos novos cálculos
do que se entende por devido não foi procedida com amparo em simples erros aritméticos ou de atualização, mas, sobretudo, com alicerce na tese de que parte dos valores teriam sido devolvidos ao Erário, o que, entretanto,
exige dilação probatória para a sua inequívoca comprovação
,
sendo inviável por meio de Exceção de Pré-Executividade
.

Ademais, consoante anteriormente enfatizado, surge como lógica a constatação de que
“ao requerer a realização de perícia contábil para aferição dos valores exequendos, a própria agravante afasta o cabimento da exceção de pré-executividade para a finalidade pretendida”
(
TRF-3
,

TRF - 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013393-18.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2019).

Na espécie, infere-se, portanto, que não há se falar em eventual inobservância de matéria de ordem pública, eis que as questões referidas pelo Recorrente foram objeto de primitivo pronunciamento judicial acobertado pela preclusão, sendo defeso reapreciá-lo ainda que com amparo em Exceção de Pré-Executividade.

Do citado trecho, observa-se que em
5/8/2016
, o embargante, após ser citado para o pagamento da quantia líquida apurada, apresentou petição questionando

a validade do procedimento de Cumprimento de Sentença, sob o argumento de que deveria ter sido previamente instaurada a fase de Liquidação da Sentença condenatória, pela prática de atos de improbidade administrativa.

Em decisão proferida em
8/6/2017
, o magistrado indeferiu a impugnação, fundamentando ser desnecessária a instauração de Liquidação de Sentença, tendo em vista que a apuração do
quantum debeatur
se deu por meio de
cálculos aritméticos,
assentando, também, a regularidade dos valores apontados pelo Recorrido.

Desta decisão, interpôs agravo de instrumento de nº 0001233-92.2017.8.08.0016, de relatoria do eminente
Des. Carlos Simões Fonseca
, o qual não conheceu do referido recurso, por irregularidade formal, diante da ausência de peças obrigatórias, mesmo após ter sido devidamente intimado para regularização.

Passados cerca de 5 (cinco) anos, o embargante apresentou a supracitada Exceção de Pré-Executividade, com o claro objetivo de rediscutir matéria
preclusa
, em razão dos cálculos terem sido homologados em manifestação judicial pretérita.

No tocante à questão de ordem suscitada, de igual modo, verifica-se que a objeção se encontra
preclusa,
tendo em vista que caberia à requerida
TEONILLA DE OLIVEIRA SPADETTO,
(proprietária do imóvel discutido nos autos originários) questionar a compensação determinada, logo após proferida a decisão, o que também não foi feito.

Dessa forma, conforme bem concluiu o eminente relator, "
não há o que se falar em eventual inobservância de matéria de ordem pública, eis que as questões referidas pelo Recorrente foram objeto de primitivo pronunciamento judicial acobertado pela preclusão, sendo defeso reapreciá-lo ainda que com amparo em Exceção de Pré-Executividade".

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO. PROCEDÊNCIA.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
(
STJ
, AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)" - destaque.

Feitos tais apontamentos, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto
à obscuridade
,
contradição
,
omissão ou erro material
no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:

Por fim, no tocante ao questionamento acerca da multa por litigância de má-fé, denota-se a inexistência de qualquer impugnação do Recorrente à penalidade aplicada na origem, de modo que inexiste omissão a ser sanada, se não houve previamente uma provocação dessa colenda Câmara Cível.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)